Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 311, caput, da Lei 9.503/1997, e condená-lo pela prática dos delitos tipificados nos artigos 306, §1o, inciso II, e §2o, da Lei 9.503/1997, e artigo 129, §12, e 329, caput, e 331, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pretende a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência probatória ou reconhecimento da excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, pretende a absorção do crime de lesão corporal pelo de resistência e a redução das penas impostas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se há provas de autoria e materialidade em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desacato; (ii) verificar se, em relação aos crimes de resistência e lesão corporal, o réu agiu em legítima defesa; (iii) analisar se é possível o crime de resistência absorver o delito de lesão corporal; (iv) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e desacato e estão suficientemente comprovadas pelas provas dos autos, sobretudo, pela prisão em flagrante do réu, laudo de exame de corpo de delito – embriaguez e prova oral coligida aos autos, não cabendo o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
4. É ônus da Defesa comprovar a alegação de legítima defesa. Não comprovadas as agressões injustas dos policiais, não merece acolhimento a tese.
5. O delito de lesão corporal não se apresenta como meio necessário ou fase de preparação ou execução para o crime de resistência. Ainda que a violência ou ameaça seja elementar do crime de resistência, a agressão perpetrada pelo réu contra o policial ultrapassa os limites da mera resistência.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo que determinação para adoção da fração mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §12, 329 e 331; CTB, art. 306.
Julgados relevantes citados: TJDFT, ApCrim 07116710320208070003; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871